Tribunal: TJDFT
Processo: 0752893-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NOVA GESTAÇÃO NO DECORRER DA LICENÇA MATERNIDADE. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MOMENTO DA GESTAÇÃO. REQUISITOS PARA A ESTABILIDADE PROVISÓRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que fosse assegurada a sua estabilidade provisória, bem como o pagamento retroativo das verbas salarias suprimidas. Em seu recurso, assinala que no curso do contrato temporário entrou em licença maternidade em face do nascimento do seu filho, sendo que antes do término daquela licença sobreveio nova gestação. Assim, aduz que a situação enseja a prorrogação da licença anterior, devendo ser resguardada a sua estabilidade provisória, com amparo no Art. 10, II, “b” do ADCT, bem como artigo 7o, XVIII da CF/88 e 391-A da CLT. Salienta que a atuação em regime de contrato temporário não é óbice para a concessão da estabilidade provisória, além de ressaltar o artigo 51 da Portaria no 437/2018 e a existência de precedente da 3a Turma Recursal deste E. TJDFT.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26250465). Contrarrazões apresentadas (ID 26250468).
III. No caso, as partes entabularam contrato para atuação como professor temporário vigente no período de 01/01/2019 a 19/12/2019 com a possibilidade de ser prorrogado desde que com a finalidade de atender o calendário escolar da rede pública do Distrito Federal daquele ano de 2019. (ID 26250428 – cláusula segunda). No decorrer do contrato temporário sobreveio a gravidez da parte autora, sendo que usufruiu da licença maternidade pelo período de 25/03/2020 até 20/09/2020 (ID 26250420). Ainda, trouxe aos autos o documento ID 26250419, de 24/09/2020, demonstrando que naquela data estava grávida há 15 semanas, comprovando a alegação de que sobreveio nova gestação no decorrer da licença maternidade.
IV. O contrato de trabalho temporário entre as partes estabelece na sua cláusula terceira, parágrafos segundo a quinto que “§2o O contratado terá apenas expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência. §3o O contratado somente terá direito à remuneração das horas aulas durante o período de serviço efetivamente prestado. §4o O contratado retornará ao banco de reservas, na sua posição originária, sempre que cessar a carência específica para a qual foi convocado, com a suspensão da eficácia do contrato. §5o A suspensão da eficácia do contrato não implicará prorrogação do prazo de sua vigência” (ID 26250428). Ademais, o mencionado contrato de trabalho, vigente para o ano letivo de 2019, somente poderia ser prorrogado uma única vez, por igual período, a teor do que dispõe o artigo 5o do Decreto no 37.983/2017, conforme redação da época dos fatos (anterior à edição do Decreto no 41.746/2021).
V. Apesar da parte autora ser servidora pública temporária, e o ADCT, Art. 10, inciso II, alínea b da Constituição Federal se referir à estabilidade provisória da empregada, não fere o princípio da legalidade a extensão da norma às estatutárias eventualmente ocupantes de cargo temporário. Isso porque a igualdade dos trabalhadores (CF, Art. 7o, inciso XXXIV) seria compatível à proteção à maternidade (CF, Artigos 6o, caput; 7o, inciso XVIII; 201, inciso III; e 203, inciso I). Por consectário, a estabilidade provisória decorrente da concessão de licença maternidade deve ser reconhecida a todas as gestantes, independentemente da natureza do vínculo com a Administração.
VI. Entretanto, cumpre destacar que é característica do contrato de trabalho temporário a sua finitude, sendo que a continuidade de prorrogação da estabilidade provisória decorrente de nova gestação durante a licença maternidade enseja desvirtuamento da relação de contrato temporário entre as partes. Assim, a eventual possibilidade de contínua prorrogação da estabilidade provisória depende da análise do preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão.
VII. Contudo, os contratos temporários do Distrito Federal são regidos pela Lei Distrital no 4.266/08, que em seu artigo 11 elenca um rol taxativo de dispositivos da Lei 8.112/90 que se aplica ao pessoal sob contrato temporário. Contudo, no expresso rol do artigo 11 da Lei 4.266/08 não há indicação de aplicação do artigo 102 da Lei 8.112/90. A questão ganha relevo, uma vez que o artigo 102, VIII, “a” da Lei 8.112/90 ressalta que é considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licença à gestante, o que não se aplica aos contratos regidos pela Lei no 4.266/08 face os fundamentos elencados.
VIII. Ocorre que, de forma a regulamentar a contratação temporária de professores substitutos no Distrito Federal, foi editada a Portaria no 437/2018, que aborda a estabilidade provisória das professoras substitutas gestantes nos seus artigos 51 a 57. Dentre aqueles dispositivos, destaca-se: “Art. 51 Para fazer jus à estabilidade provisória, a professora substituta gestante deverá solicitar sua estabilidade, junto à CRE de exercício, que encaminhará à SUBSAUDE/SEPLAG, para perícia e parecer. §1o O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela pericia médica. §2o As professoras substitutas gestantes que apenas integram o Banco de Reservas da SEEDF detêm somente a expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência, não encontrando amparo legal a concessão de estabilidade em tais hipóteses. (...) Art. 57 Com o fim da licença maternidade, a estabilidade provisória extinguir-se-á, passando a candidata a ter que seguir os mesmos procedimentos dos demais candidatos, caso esteja vinculada a Banco de Reservas vigente”. Ainda, destaca-se que o artigo 3o XXXIII da portaria traz a definição de estabilidade provisória da gestante (“Período em que há a garantia da continuidade do vínculo com a Administração Pública à professora substituta gestante, sendo o fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade a data da concepção da gravidez, concomitante com a prestação laboral, mediante perícia e parecer da SUBSAUDE/SEPLAG, sendo vedada sua dispensa arbitrária ou sem justa causa”), sendo também salutar assinalar que o artigo 16 do Decreto no 37.983/2017 estabelece que “Art. 16. Os efeitos do contrato ficarão suspensos nos momentos em que não houver a prestação do serviço”.
IX. Todavia, reitera-se que no decorrer da licença maternidade (até 20/09/2020) a parte autora não estava em efetivo exercício (face a não incidência do artigo 102 da Lei no 8.112/90), enquanto que o diálogo ID 26250429 juntado pela parte autora apenas demonstra que no mês de outubro de 2020 também não estava em exercício, uma vez que encontrava-se na lista de reserva, com 7 a 8 pessoas na sua frente. Entretanto, conforme se extrai dos §1o e §2o do artigo 51 da mencionada portaria, há necessidade de efetiva prestação laboral na data da concepção da gravidez para que seja reconhecida a estabilidade, o que está em consonância com a natureza do contrato temporário entre as partes, onde o contratado permanece apenas em um “banco de reservas” com a mera expectativa de exercício da atividade de docência. Assim, confirma-se que na ocasião do usufruto da sua licença maternidade a parte autora não estava em efetivo exercício, o que obsta a concessão da estabilidade provisória decorrente da nova gestação (e também do consequente pedido para o pagamento retroativo das verbas salarias suprimidas).
X. Enfim, destaca-se que o precedente da 3a Turma Recursal mencionado pela parte autora não possui efeito vinculante.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.